Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723325-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NILZA ALMEIDA BARROSO RECORRIDA: JANE KAREN ROCHA DA SILVA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 300, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A expedição de mandado liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, depende da existência de prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e a data de ocorrência e a perda da posse em decorrência do esbulho. 3. Não há plausibilidade do direito à reintegração liminar da posse quando a posse anterior da autora precisa ser melhor esclarecida na fase de instrução probatória. 4. Não há risco de dano com a manutenção da situação fática de posse atual sobre o bem quando, além de a parte autora não residir do imóvel, se verificar que eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. 5. Mostrando-se necessária a dilação probatória para verificação dos elementos essenciais da ação possessória, a tutela de urgência para imediata reintegração da posse não deve ser concedida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações (processo de regularização junto a CODHAB/DF) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Verbera ter ocorrido o esbulho, tendo em vista que a ora recorrida teria ingressado no imóvel de forma clandestina, sem autorização, o que teria ensejado a posse manifestamente injusta. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 300 e 561, ambos do CPC, pois “em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa” (AgInt no AREsp n. 2.614.976/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027